Tribunal: STF
Processo: RE 452001
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA:
   IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INVIABILIDADE DA
   CONCESSÃO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO REJEITADOS.